Tribunal: TJBA
Processo: 8043072-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043072-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES, EDVALDO PEREIRA DA ROCHA, LUIZ ANTONIO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO

APELADO: TUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDVALDO PEREIRA DA ROCHA, LUIZ ANTONIO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÕES ADESIVAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EVICÇÃO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DA UNIÃO NA ÁREA OBJETO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESNECESSÁRIA MÁ FÉ PARA CARACTERIZAÇÃO DA EVICÇÃO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. RESTITUIÇÃO DO PREÇO E DESPESAS RELACIONADAS. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Apelações cíveis interpostas por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., em recurso principal, e TUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em recurso adesivo, contra sentença que reconheceu a responsabilidade da COFCO pela evicção de imóvel objeto de promessa de compra e venda. Determinou-se a restituição do preço pago e o reembolso de despesas relacionadas ao imóvel, com rejeição do pedido de nulidade do compromisso de compra e venda formulado pela TUIM.

II. Questão em discussão:
O litígio envolve promessa de compra e venda de imóvel registrado em nome da COFCO, posteriormente declarado como terreno de marinha pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), o que inviabilizou a transferência do domínio. Discute-se: i. se a sentença foi nula por cerceamento de defesa em razão da alegada necessidade de produção de provas adicionais; ii. a existência ou não de evicção no caso concreto; iii. a validade do contrato em face da declaração administrativa da SPU; iv. a repartição dos encargos sucumbenciais entre as partes.

III. Razões de decidir:
A alegação de nulidade por cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a COFCO manifestou-se nos autos pela ausência de novas provas a produzir, tendo o magistrado julgado com base em documentos suficientes para a análise jurídica da controvérsia (art. 355, I, do CPC).
A evicção foi configurada, nos termos dos arts. 447 a 457 do CC, pois o ato administrativo da SPU reconheceu que o imóvel se localiza em área de domínio público. A responsabilidade do alienante, neste caso, encontra fundamento na boa-fé objetiva e na legislação aplicável (arts. 450 e 457 do CC).
A validade do contrato foi mantida, já que à época de sua celebração não havia óbice jurídico para a alienação. O reconhecimento posterior de domínio público não invalida o negócio jurídico celebrado, mas enseja a aplicação de sanções decorrentes da evicção.
Quanto aos encargos sucumbenciais, a divisão foi corretamente determinada pela sentença, diante do acolhimento parcial dos pedidos das partes, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso principal e adesivo desprovidos.
Tese de julgamento:
"Configura-se a evicção em contrato de compra e venda de imóvel, quando ato administrativo superveniente reconhece domínio público do bem. O reconhecimento da evicção impõe ao alienante a restituição do preço pago e das despesas relacionadas, sem invalidar o contrato firmado em atenção a boa fé contratual à época de sua celebração."

Vistos, relatados e discutidos os autos conjuntos de Apelações Cíveis, de nº
8026172-24.2020.8.05.0001 e 8043072-82.2020.8.05.0001,
da Comarca de Salvador
, em que são Apelantes e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS PRINCIPAIS E AOS RECURSOS ADESIVOS
e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

Sala de sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA